Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740327-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO POLI REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA ISABEL PIO POLI AGRAVADO: NÃO DEFINIDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por NORBERTO POLI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, na ação de autorização judicial para a venda de bem imóvel, rejeitou as contas apresentadas pela curadora do agravante, condenando-a à restituição da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de pedido formulado por NORBERTO POLI, maior e incapaz, devidamente representado, com que pretende a expedição de alvará de autorização para a venda de bem imóvel de sua titularidade. O autor, interditado por força da sentença proferida no processo n. 0706092-91.2022.8.07.0007 (ID 147461273), cujo trânsito em julgado ocorreu em 1/12/2022 (ID 148952109), representado por sua curadora Rosangela Isabel Pio Poli, manifestou interesse em alienar o imóvel denominado Lote n. 29, da Quadra QSD 21, Taguatinga (ID 148952108). Apresentou avaliação do bem, realizada em 5/1/2023, no valor de R$ 500.000,00 (ID 147461274). Indicou interessado na compra do referido imóvel (ID 147461275). Demonstrou renda mensal bruta do interditado, referente ao mês de janeiro de 2023, de R$ 10.257,95 e líquido de R$ 4.778,84, em razão de vários empréstimos(ID 148952106). Requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, prioridade de tramitação e concessão de tutela provisória de urgência. Anexaram-se documentos. Deferiram-lhe os benefícios da assistência judiciária (ID 147586379). Determinou-se emenda à petição inicial (ID 147586379). Apresentou-se emenda à petição inicial (ID 148952105), anexaram-se documentos. Em 9/2/2023 foi INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência (ID 149004830). O Ministério Público oficiou pela intimação da curadora para apresentar planilha das despesas e dívidas do interditado (ID 149324469). Em 17/3/2023 a curadora apresentou planilha de débito que atingiu o patamar de R$ 496.695,14 e despesas do curatelado que giram em torno de R$ 2.010,84 (ID 152692671). Anexaram-se documentos. O Ministério Público oficiou por providências (ID 153009945). Determinou-se a intimação do representante do autor para anexar os documentos comprobatórios das alegadas dívidas que pretende saldar com o valor da venda do imóvel (ID 153521522). A representante legal do autor esclareceu que as dívidas foram adquiridas pelo interditado antes da decretação da curatela (ID 154801396). Indicou os seguintes bens de propriedade do curatelado: PIAGGIO/VESPA: placa JFR0305, ano 62/62 (ID 154801397); PIAGGIO/VESPA: placa JFR2975, ano 62/62 (ID 154801398); WS/FUSCA: placa JEP1216, ano 77/77 (ID 154801399); CAR/REBOQUE/C aberta: placa JKR4714, ano 88/88 (ID 154801400); CAR/REBOQUE/C fechada: placa JJZ1415, ano 86/86 (ID 154801401). O Ministério Público oficiou por derradeira intimação do representante legal do autor para anexar os documentos especificamente relacionados aos empréstimos adquiridos pelo interditado (ID 155057696), que foi acolhido (ID 155235297). Em 26/4/2023 o autor demonstrou que os empréstimos foram realizados antes da decretação da interdição, mediante apresentação dos respectivos contratos (ID 156702770). O Ministério Público oficiou pela avaliação de todos os bens do curatelado (ID 157129194). O autor apresentou avaliação dos veículos de propriedade do curatelado (ID 159766685). Contudo, o Ministério Público reiterou pela avaliação de todos os bens do curatelado (ID 160175005), cujo parecer foi acolhido (ID 161534531). Realizaram as avaliações dos bens do curatelado: 1) imóvel denominado Lote n. 29, da Quadra QSD 21, Taguatinga, avaliado em 4/7/2023, no valor de R$ 700.000,00 (ID 164265085); 2) PIAGGIO/VESPA: placa JFR0305, ano 62/62, avaliado em 5/7/2023, no valor de R$ 4.500,00 (ID 164559975); 3) PIAGGIO/VESPA: placa JFR 2975, ano 62/62, avaliado em 5/7/2023, no valor de R$ 4.500,00 (ID 164559975); 4) WS/ FUSCA: placa JEP1216, ano 77/77, avaliado em 5/7/2023, no valor de R$ 10.000,00 (ID 164559975); 5) CAR/REBOQUE/ C aberta: placa JKR4714, ano 88/88, avaliado em 5/7/2023, no valor de R$ 2.000,00 (ID 164559975); 6) CAR/REBOQUE/C fechada: placa JJZ1415, ano 86/86, avaliado em 5/7/2023, no valor de R$ 2.000,00 (ID 164559975). O autor não concordou com a avaliação do imóvel (ID 164937336). Em 22/8/2023,confirmou-se a avaliação do imóvel localizado na QSD 21, Lote 29,Taguatinga Sul/DF, que indicou o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) - ID 169453450. O autor se manifestou (ID 170349057). O Ministério Público oficiou pelo deferimento da alienação do imóvel, desde que observado o valor da avaliação (ID 170641736). O processo veio concluso para sentença (ID 171323059). Em 30/10/2023 acolheu-se o pedido e deferiu-se a venda do imóvel denominado Lote 29, da Quadra QSD 21, Taguatinga (ID 148952108), por valor igual ou superior a R$700.000,00 (setecentos mil reais), conforme a avaliação judicial (ID 164265085 e 169453450), por força da sentença de ID 173034072. Ainda, condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Outrossim, determinou-se a prestação de contas pelo prazo de 30 dias, a contar da expedição do alvará. A sentença de ID 173034072 transitou em julgado em 6/11/2023 (ID 177327887). Expediu-se alvará de autorização de venda, em 14/11/2023, com validade de 90 (noventa) dias (ID 177455879). Em 20/5/2024 o autor confirmou a realização da venda do imóvel (ID 197413348). Determinou-se a prestação de contas, mediante a juntada da escritura pública de compra e venda, o registro desta escritura na matrícula do imóvel e a comprovação do depósito do valor integral da venda em conta judicial vinculada a este processo (ID 197548426). Em 12/6/2024 a curadora demonstrou a venda do imóvel denominado Lote 29, da Quadra QSD 21, Taguatinga, mediante apresentação da escritura pública (ID 199883111). O Ministério Público oficiou por esclarecimentos acerca do pagamento do imóvel (ID 201508004). Em 17/7/2024 o autor informou que o negócio se deu com a tradição de 200 (duzentas) unidades de semoventes (gado), avaliado em R$ 580.000,00 e um veículo automotor (Fiat Toro) com avaliação e valor de R$ 120.000,00 (ID 204469282). O Ministério Público oficiou por providências (ID 204603966). Em 6/8/2024 o autor indicou o local em que os animais estão instalados, informou tratativas para a venda dos semoventes e veículo (ID 206581891). Apresentou-se a escritura pública de compra e venda do imóvel (ID 206581892). O Ministério Público oficiou pela intimação da curadora a fim de demonstrar a propriedade dos bens adquiridos na transação da venda do imóvel (ID 207462003). Em 26/8/2024 determinou-se a intimação da curadora para demonstrar o registro dos semoventes e do veículo em nome do autor, além de indicar o local em que os bens estão localizados, a fim de promover a avaliação deles (ID 208768710). Todavia, a curadora não se manifestou (ID 213887893). O Ministério Público oficiou pelo bloqueio cautelar das contas bancárias, dos veículos, imóveis e aposentadoria do interditado (ID 214593000). Em 19/10/2024 acolheu-se o parecer ministerial e deferiu-se o bloqueio de numerário no sistema SISBAJUD, das contas da curadora e do interditado até o valor de R$ 350.000,00, a restrição de bens de propriedade do interditado e da curadora registrados nas bases de dados RENAJUD e INFOJUD e a restrição de alienação do imóvel denominado Lote 29, da Quadra QSD 21, Taguatinga, nos termos da decisão de ID 214800679. Em 19/10/2024 o autor, representado por sua curadora, informou que a alienação dos semoventes ainda não foi concluída, indicando o local onde se encontram. Solicitou o indeferimento do bloqueio sobre sua aposentadoria, uma vez que essa é sua única fonte de renda para sustento (ID 215073364). O ministério Público oficiou pelo cumprimento da prestação de contas (ID 215087250). Determinou-se o bloqueio de numerário no sistema SISBAJUD, das contas da curadora e do interditado até o valor de R$ 350.000,00 (ID 215134344). Todavia, localizou-se apenas 15,90 de contas bancárias do interditado e de R$ 257,51 da curadora (ID 215712384). Em 22/10/2024 OFICIOU-SE ao Cartório do 3 Ofício do Registo de Imóveis do Distrito Federal para anotar a restrição de alienação do imóvel denominado Lote 29, da Quadra QSD 21, Taguatinga (ID 215325663). Anotou-se a restrição de bens de propriedade do interditado e da curadora registrados nas bases de dados RENAJUD e INFOJUD (ID 216459750/216459752 e 216459752/216459754). O Ministério Público oficiou pela designação de audiência para que Rosângela apresente esclarecimentos acerca do montante pertencente ao incapaz decorrente da venda do imóvel (ID 217878858). Designou-se audiência de justificação para o dia 18/2/2025 (ID 218864356). O Cartório do 3 Ofício do Registo de Imóveis do Distrito Federal noticiou a venda do imóvel denominado Lote 29, da Quadra QSD 21, Taguatinga, em 20/10/2023 (ID 219056676). Determinou-se aguardar-se audiência de justificação designada para o dia 18/2/2025 (ID 219306479). Certificou-se dúvidas acerca de providências a serem tomadas pelo Cartório de Registro de imóveis (ID 219537105). Em 18/2/2025 na audiência de justificação o requerente, representado por sua curadora, prestou esclarecimentos. Na ocasião concedeu-se prazo para comprovar as alegações (ID 226382478). O autor requereu dilação de prazo para cumprir as determinações anteriores (ID 227649527). Deferiu-se o pedido, em 28/2/2025 (ID 227785892). Em 10/3/2025 suscitou-se dúvida acerca dos bloqueios realizados por meio do SISBAJUD em 22/10/2024 (ID 228333565). Determinou-se a expedição de alvará de levantamento em nome do interditado para o levantamento de R$ 15,90 e em nome da curadora, R$ 257,51 (ID 228339712) e certificou-se o desbloqueio dos valores anteriormente bloqueados de contas bancárias de titularidade do curatelado e da curadora (ID 228364978). O autor alegou dificuldades financeiras e requereu autorização para repactuação de dívida, de maneira a se possibilitar que os débitos que possuem hoje se adequem aos seus rendimentos mensais, liberando-se quantia suficiente para a manutenção de suas despesas mensais básicas (ID 230079322). Anexaram-se documentos. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da proposta de recomposição patrimonial e a intimação da curadora para anexar a certidão de matrícula atual do imóvel (ID 231833152). Em 24/4/2025 determinou-se a intimação da curadora para prestar contas dos negócios realizados (ID 232755187). A curadora apresentou documentos para comprobatórios de aquisição do veículo Ecosport XLT e, ainda, a certidão de matrícula do imóvel, o comprovante de pagamento da hipoteca e documentos relativos à aquisição dos semoventes (ID 237306029). Contudo, o Ministério Público não aprovou a prestação de contas em razão de inconsistências apresentadas (ID 239559810). Acolheu-se o parecer ministerial, uma vez que a curadora não comprovou o depósito judicial dos valores obtidos com a venda do imóvel do curatelado, conforme determinado na sentença de 30/10/2023 (ID 173034072). Além disso, não foram prestadas contas referentes à venda do imóvel Lote 29, Quadra QSD 21, Taguatinga (ID 148952108), havendo indícios de possível infração penal. Assim, com base no art. 40 do Código de Processo Penal, determinou-se o envio de cópia integral dos autos à Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de Taguatinga para as providências civis e penais cabíveis (ID 240793826). Trasladou-se cópia desta decisão para o processo de interdição (ID 245069732). Em 7/8/2025 encaminhou-se ofício à Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de Taguatinga (ID 245107481). É o relatório. Decido. Conforme já consignado, acolheu-se o parecer ministerial, tendo em vista que a curadora, cônjuge do curatelado, casada sob o regime de comunhão parcial de bens (ID 147461264), não comprovou o depósito judicial dos valores obtidos com a venda do imóvel pertencente ao interditado, conforme determinado na sentença de 30/10/2023 (ID 173034072). Com efeito, não foram prestadas contas quanto à alienação do imóvel situado no Lote 29, Quadra QSD 21, Taguatinga (ID 148952108), havendo, inclusive, indícios de eventual infração penal, razão pela qual já foi determinada a remessa de cópia integral dos autos à Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de Taguatinga, para providências nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal (ID 240793826). A curadora, cônjuge do curatelado, informou que, pela alienação de imóvel do casal, teria recebido um veículo FIAT/Toro e duzentas cabeças de gado. Posteriormente, declarou que o automóvel jamais foi transferido e acabou sendo substituído por outro veículo (FORD/Ecosport), igualmente sem registro em nome do curatelado ou da própria curadora. Relatou ainda que parte do gado foi vendida para quitar dívidas, mas demonstrou desconhecimento quanto ao número exato de cabeças remanescentes. Em nova manifestação, alterou a versão inicial, afirmando que a contraprestação teria sido apenas um veículo FORD/Ecosport, avaliado em R$ 30.000,00, além de quantidade não especificada de gado. Ademais, reconheceu ter utilizado parte dos valores obtidos com a venda para quitar hipoteca incidente sobre o imóvel, no montante de R$ 94.953,64, sem prévia autorização judicial. Diante das irregularidades apontadas, REJEITO AS CONTAS apresentadas pela curadora. Em consequência, CONDENO a curadora a restituir ao curatelado a quantia de R$350.000,00 (respeitada a meação), valor obtido com a venda do referido imóvel, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora legais, ambos a contar da venda do imóvel (20/11/2023 - ID 237306030). Certificada a preclusão, traslade-se cópia desta decisão para o processo de interdição (ID 245069732). Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Irresignado, o agravante defende a necessidade de abatimento do montante a ser depositado, em relação aos valores destinados ao benefício do curatelado e de sua família, com destaque para a quitação de hipoteca no valor de R$ 94.953,64. Menciona que a antecipação do pagamento hipotecário, realizada com auxílio de um dos filhos, foi medida indispensável para evitar execução e viabilizar a própria venda do bem. Assim, entende que a recusa do abatimento importaria enriquecimento sem causa do patrimônio do incapaz à custa de sacrifício familiar que o beneficiou diretamente. Invocam precedente do TJDFT sobre rateio proporcional de despesas domésticas em contexto de tutela/curatela e defendem a flexibilização do rigor formal ante a ausência de má-fé, o contexto de vulnerabilidade e superendividamento, e a finalidade protetiva dos atos. Afirmam que a decisão atacada privilegiou a forma (momento do pagamento da hipoteca) em detrimento da finalidade (preservação do patrimônio do incapaz), contrariando os vetores da razoabilidade e da verdade real. Quanto à tutela de urgência recursal, apontam probabilidade do direito na demonstração do equívoco decisório e perigo de dano na manutenção dos bloqueios, que inviabilizariam a subsistência do casal ao impedir a aquisição de itens essenciais e, ainda, poderiam dar ensejo a persecução penal. Requerem a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada — inclusive para obstar constrições patrimoniais — até o julgamento do recurso. Postulam, por isso, a reforma para julgar boas as contas e autorizar os abatimentos, apurando-se eventual saldo a ser depositado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” evidenciados tais requisitos. Com efeito, não vislumbro, no presente momento, probabilidade de êxito do agravo capaz de autorizar a suspensão da decisão recorrida. Isso porque, os elementos dos autos indicam que a postura da curadora violou os deveres legais da curatela e as determinações judiciais fixadas na sentença de primeiro grau. No caso, conquanto tenha sido autorizada a venda do único imóvel do interditado, o juízo de origem impôs condição expressa de depósito integral do preço obtido em conta judicial vinculada ao processo, para posterior prestação de contas. Todavia, a agravante descumpriu tal ordem, não comprovando o depósito do valor obtido. Ao menos nesse momento, o exame superficial dos autos indica que a curadora extrapolou os limites da autorização judicial, ao aceitar bens (duzentas cabeças de gado e um automóvel) em troca do imóvel, de forma bem diversa da autorização judicial (ID. 148952108, origem). Não bastasse isso, como bem apontado pela decisão guerreada, ao longo da prestação de contas a curadora apresentou versões contraditórias acerca dos bens recebidos na transação, evidenciando falta de transparência e comprometendo sua credibilidade, reforçando-se a necessidade de rigor na fiscalização judicial. Diante desse quadro, não se vislumbra ilegalidade ou erro manifesto na decisão de origem que justifique, em sede de juízo provisório, a sua suspensão A par da ausência de fumus boni iuris, também não considero demonstrado um risco iminente de dano irreparável que justifique a suspensão imediata dos efeitos da decisão guerreada. Além disso, não se pode olvidar do risco inverso em caso de deferimento da medida liminar vindicada, visto que a sustação de todas as medidas de indisponibilidade e cobrança determinadas, poderia agravar o perigo de dilapidação do patrimônio do interditado. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator